Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO. FINANCIAMENTO NÃO APROVADO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA ADIANTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 1.000,00, além de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00.
2. Do recurso da requerida. Embora tempestivo, houve o recolhimento apenas da guia de preparo recursal (ID 67204522). Intimada a comprovar o recolhimento da guia de custas iniciais, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 67959808. Assim, deixa-se de conhecer do referido recurso em razão de deserção.
3. Do recurso do autor. Tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Deferida a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 67277965 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra o autor ter firmado contrato de compra e venda com a parte requerida para aquisição de veículo mediante financiamento com agente financeiro. Aduz que em dezembro de 2023 pagou à requerida a quantia de R$ 1.000,00, a título de sinal. Acrescenta que, após várias simulações de financiamento, nenhuma das propostas foi aprovada e, ao solicitar o reembolso do sinal pago, a requerida alegou que “ninguém trabalha de graça”, e que se fosse do interesse do autor, o valor pago como sinal da negociação poderia ser utilizado para futuro financiamento a ser contratado, porém, não haveria a devolução da quantia.
5. Em suas razões recursais, o autor insurge-se apenas quanto ao valor fixado pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais. Alega que o valor de R$ 500,00 se mostra irrisório diante da gravidade dos fatos e dos danos sofridos. Requer a majoração para R$ 3.000,00.
6. O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, elenca o rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Nesse sentido: Acórdão 1424142, 0711107-36.2021.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 27/05/2022.
7. No caso sob análise, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado, pois a falta de respeito ao consumidor restou clara. As conversas mantidas pelo consumidor com o vendedor da empresa requerida (ID 67203997) demonstram um certo descaso em resolver a situação do consumidor. Caso alguma das tentativas de financiamento fosse aprovada, certamente o tratamento ao consumidor seria diferente. Acrescente que, na “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO”, infere-se que o valor adiantado de R$ 1.000,00, seria apenas para garantir que o veículo objeto do contrato não fosse vendido a outro possível comprador, enquanto a empresa requerida tentasse junto ao Sistema Financeiro a aprovação do financiamento ao autor/consumidor.
8. Uma vez que não houve possibilidade de aprovação do financiamento em nome do autor, deveriam as partes retornarem ao estado anterior, com a consequente devolução da quantia adiantada ao autor, vez que não há no contrato qualquer previsão de retenção de tal valor pela empresa requerida.
9. Importante consignar que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
11. O valor fixado pelo juízo singular (R$ 500,00), apresenta certa desproporção ao ilícito cometido e ao dano sofrido, não atendendo a contento à sua função pedagógica. Assim, prudente a majoração para o montante de R$ 2.000,00.
12. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 com as devidas correções e atualizações na forma determinada na sentença.
13. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.
14. Condenada a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.